Tribunal: TJES
Processo: 5008348-83.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008348-83.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALAN BARBOSA DOS SANTOS VALCINI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO
33 da Lei 11.343/06.
ARTIGO
12
DA

LEI
10.826/03.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENAGADA.

1. A despeito de o impetrante não ter colacionado as peças mencionadas, em uma singela consulta ao processo eletrônico, tive acesso as peças necessárias a análise do feito, o que denota que o alegado vício foi suprido.

2.
O Colendo
Superior Tribunal de Justiça e esta Colenda Corte Criminal são assentes no sentido de que a quantidade, variedade e natureza de drogas apreendidas são fundamentos idôneos para decretação da prisão cautelar
” (Processo nº. 5001645-39.2024.8.08.0000, Habeas Corpus Criminal, Relator Des. Fernando Zardini Antônio, 1ª Câmara Criminal, Data: 22/03/2024).

3.

O paciente foi apreendido com drogas nocivas (crack e cocaína) em quantidade expressiva, sem contar que possuía balança de precisão e material de acondicionamento, contexto que revela claramente a organização e a dinamicidade na prática da traficância.

4. Além disso, não pode ser passado despercebido que o paciente foi apreendido, ainda, com armas de fogo (uma
taurus
calibre .38 e uma
taurus
calibre. 32), munições (06 unidades de cada equipamento bélico) e carregador sobressalente, sendo que a posse de referido material não está na órbita da normalidade do tipo penal.

5. Por derradeiro, mantida a custódia cautelar, é descabida a pretensão da defesa relativamente a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALAN BARBOSA SANTOS

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES
, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente.

Os impetrantes sustentam, em apertada síntese, que não se fazem presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, carecendo a decisão de fundamentação concreta.

Pugnam, portanto, pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Decisão proferida indeferindo o pleito liminar Id. 8837619.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento da impetração, por ausência de prova pré-constituída ou, superada esta questão, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO PRELIMINAR

(Preliminar Ministerial de Não Conhecimento
)

Preliminarmente, a Procuradoria de Justiça pugna pelo não conhecimento do presente
writ
, pelo fato de que “o impetrante não se desincumbiu do ônus de [instruí-lo] com a devida prova pré-constituída necessária, vez que sequer colacionou as peças relativas ao processo originário e à prisão mantida no bojo da ação penal nº 0000519-94.2024.8.08.0014.”

Sem maiores delongas, a despeito de o impetrante não ter colacionado as peças mencionadas, em uma singela consulta ao processo eletrônico, tive acesso as peças necessárias a análise do feito, o que denota que o alegado vício está sanado.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PEÇAS ANEXADAS EM INFORMAÇÕES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DENÚNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCESSO DE PRAZO PARA ENFRENTAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE MORA INJUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. Preliminar de não conhecimento, por ausência de prova pré-constituída, formulada pelo Ministério Público. Embora o impetrante não tenha anexado qualquer peça da ação originária, tem-se que o Magistrado, em sede de informações, colacionou cópia das peças necessárias para análise da ordem de Habeas Corpus, sanando o vício. Preliminar rejeitada.

(...).

(Habeas Corpus nº. 5001645-39.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal. Relator Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO. Data: 25/10/2023).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALAN BARBOSA SANTOS

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES
, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente.

Os impetrantes sustentam, em apertada síntese, que não se fazem presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, carecendo a decisão de fundamentação concreta.

Pugnam, portanto, pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Decisão proferida indeferindo o pleito liminar Id. 8837619.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento da impetração, por ausência de prova pré-constituída ou, superada esta questão, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como consignado na análise do pedido liminar, “a título de contextualização, conforme já verifico a partir dos documentos acostados que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.”

“Consta do APFD que os agentes policiais, ao receberem uma denúncia de tráfico no bairro Ayrton Senna, rua Adalto Ribeiro, residência nº 173, deslocaram-se ao local e, ao chegarem lá, fizeram contato com a esposa do paciente, que permitiu o ingresso dos militares na residência.”

“Durante buscas no local foram encontrados (
i
) 16 papelotes de substância análoga à cocaína, (
ii
) uma sacola contendo aproximadamente 250 gramas de crack (
iii
) uma pistola calibre .38, (
iv
) um revólver calibre .32, (
v
) uma balança de precisão e (
vi
) um pacote de sacolas tipo “chup-chup”.”

Da análise atenta ao caderno processual eletrônico, verifica-se que
a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria
estão consubstanciados nos elementos colhidos na fase investigativa (BU 54952241, termos de declarações, auto de apreensão nº. 2090.3.33350/2024, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e auto de constatação de eficiência de arma de fogo).

Além disso, os crimes pelos quais o paciente foi preso preventivamente (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03), possuem pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

A despeito dos argumentos lançados pelos impetrantes, como já evidenciado em sede perfunctória “observo que o juízo da custódia justificou a prisão preventiva na quantidade e a variedade de entorpecentes, o que constitui fundamento idôneo à decretação da medida extrema”, conforme se extrai da consulta dos documentos acostados ao feito originário.

Veja-se:

(...)

Neste contexto, tendo sido imputado ao flagrado a prática do delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03, evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento ao inciso I do art. 313, do CPP, uma vez que o crime possui pena máxima superior a quatro anos. Quanto a necessidade da segregação cautelar, entendo que esta é medida adequada, cabível e necessária no presente caso, considerando a gravidade em concreto da conduta do autuado que foi encontrado na posse de entorpecentes e arma de fogo. A quantidade e a variedade de entorpecentes, bem como as armas e os objetos apreendidos evidenciam a suposta prática do tráfico de entorpecentes, delito que afronta diretamente a ordem pública e a paz social. Além disso, destaco que as condições pessoas favoráveis não são garantidoras da liberdade provisória, quando presentes os requisitos para a medida extrema, como é o caso dos autos. Constato, pois, que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do indiciado, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado ALAN BARBOSA DOS SANTOS VALCINI em PRISÃO PREVENTIVA

(...)

A esse respeito, “
é de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Corte Criminal que a quantidade, variedade e natureza de drogas apreendidas são fundamentos idôneos para decretação da prisão cautelar
” (Processo nº. 5001645-39.2024.8.08.0000, Habeas Corpus Criminal, Relator Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, Data: 22/03/2024).

Importante registrar que o paciente foi apreendido com drogas nocivas (crack e cocaína) em quantidade expressiva, sem contar que possuía balança de precisão e material de acondicionamento, contexto que revela claramente a organização e a dinamicidade na prática da traficância.

Além disso, não pode ser passado despercebido que o paciente foi apreendido, ainda, com armas de fogo (uma
taurus
calibre .38 e uma
taurus
calibre .32), munições (06 unidades de cada equipamento bélico) e carregador sobressalente, sendo que a posse de referido material não está na órbita da normalidade do tipo penal.

Nesse ponto, conforme entendimento desta Câmara Criminal “
não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente frente a gravidade em concreto da conduta em tese praticada, extraída da quantidade de produtos comumente utilizados no preparo de entorpecentes, armas e drogas apreendidos durante a abordagem policial”
(Processo nº. 5000565-40.2024.8.08.0000, Habeas Corpus Criminal, Relator Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, Data: 14/03/2024).

Por derradeiro, mantida a custódia cautelar, é descabida a pretensão da defesa relativamente a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas.

Em outras palavras,
“considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados”
(Processo nº. 5000595-75.2024.8.08.0000, Habeas Corpus Criminal, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data: 23/04/2024).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.